Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1006157-83.2023.8.11.0001
RECORRENTE: TAYNA SOARES DA CUNHA PIONORIO
RECORRIDO: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A E DECOLAR.COM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUGUEL DE CARRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu das provas mínimas das alegações feitas.
2. A Recorrente postula reparação por danos morais, bem como a devolução em dobro do valor desembolsado para efetuar a locação de outro veículo.
3. A primeira reclamada, locadora de veículos, não apresentou documento probatório que justificasse a negativa de entrega do veículo.
4. A segunda reclamada, a empresa de viagens Decolar, apresentou telas sistêmicas demonstrando um suposto cancelamento da reserva.
5. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que o ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Reembolso indevido, diante do recebimento em voucher e utilização do novo serviço.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006157-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNA SOARES DA CUNHA PIONORIO - CPF: 055.772.601-83 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0006-36 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO - CPF: 039.225.984-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO), DECOLAR.COM, INC. - CNPJ: 05.712.546/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024